Tribunal: TJDFT
Processo: 0717208-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717208-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LINEAR MOVEIS LTDA, JOAO DE DEUS MADUREIRA NETO, LUCIANA DE ALMEIDA GIACOMETTI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor de LINEAR MOVEIS LTDA (Massa falida) e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 156299160 - autos de origem): “Inicialmente, constato que a parte exequente requer consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Neste particular, registro que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio dos sistemas disponíveis, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Reafirmo que não se trata de ampliação da busca patrimonial, mas de potencial condensação dos sistemas atualmente disponíveis. Ademais, o sistema ainda não se encontra em funcionamento. Assim, INDEFIRO o pedido. Promova o credor o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, na forma da Decisão de ID 74704208. (...)”. Em suas razões recursais, aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome dos devedores, todas infrutíferas. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Nesse sentido, sustenta ser necessária a consulta ao SNIPER, já disponibilizada aos magistrados deste e. Tribunal de Justiça, notadamente pelo risco de suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, “(...) com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão não localização de bens (...)”. Afirma que o indeferimento da pesquisa pleiteada viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que não existe restrição legal para a realização da consulta pleiteada, tratando-se, na verdade, de medida voltada à garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo a pesquisa solicitada. Preparo efetuado (ID no 46421736). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, seja demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e comprovada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. O sistema SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A respectiva página explica, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor. Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. Dessa forma, afere-se que o mencionado sistema não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente aos executados em geral; oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. Nesse sentido tem entendido este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 3. Verificado que a parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e que as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER pleiteada, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante. 4. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1689506, 07371356720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. INTEGRAÇÃO AO TJDFT CONCLUÍDA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Está disponível aos magistrados e servidores deste Tribunal a pesquisa via SNIPER, consoante informação obtida da Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância - COSIST/TJDFT. 2. A realização de buscas pelo SNIPER é proveitosa mesmo quando já se diligenciou junto ao SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que sua base de dados é mais ampla e diversificada. 3. Por força do princípio da efetividade do processo e da cooperação, o juízo deve razoavelmente realizar as pesquisas que estiverem ao seu alcance para facilitar a satisfação do direito do credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1692760, 07002026120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. MEDIDAS ÚTEIS PARA O FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. 1. O sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. 1.1. Mostra-se útil a consulta ao sistema SNIPER, quando observado que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, eRIDFT e INFOJUD/INFOSEG, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, se mostraram infrutíferas. 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) permite a verificação da existência de registro de vínculo empregatício da parte executada. 3.1. Apreendida a possibilidade de penhora de verba salarial, a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), deve ser considerada medida apta a viabilizar a satisfação do crédito exequendo, circunstância que justifica o deferimento da medida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1666859, 07413421220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe ressaltar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022, conforme recentemente informado a esse Gabinete pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Assim, a inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. Dessa forma, verificada a utilidade e a possibilidade de utilização do respectivo sistema, constata-se a presença da probabilidade do direito do agravante. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, impõe maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora